Tribunal: TJES
Processo: 5005186-78.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005186-78.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
RECORRIDO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005186-78.2023.8.08.0012

RECORRENTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A

RECORRIDO: ORVIDIO DE JESUS COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS EXISTENTES. QUANTUM DO DANO MORAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por
ORVIDIO DE JESUS COSTA
em face de
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI (GRUPO INVEST)
e
BANCO ITAU-UNIBANCO S/A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que lhe foi imputado o empréstimo de R$ 19.245,24, em 82 parcelas de R$ 502,39, o qual não foi regularmente contratado. Requer, ao final, a suspensão dos descontos em seu benefício e posterior cancelamento do contrato firmado em seu nome, bem como indenização pelos danos morais e materiais suportados.

Em contestação (ID 7390776), o banco requerido alega, preliminarmente, a nulidade por ausência de pretensão resistida. No mérito, aduz que houve a regular contratação do empréstimo consignado questionado no presente, com o subsequente depósito das quantias solicitadas pelo autor em sua conta corrente, de forma que não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7390817)

que
JULGOU PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, via de consequência,
declaro
inexistente o contrato de empréstimo consignado, bem como
condeno
o requerido na restituição de R$ 2.009,56, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir do efetivo desconto das prestações.
Condeno
, ainda, no pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir desta data. Neste ato,
confirmo
a liminar deferida que fez cessar os descontos no benefício previdenciário do requerente.

Irresignado, o ITAÚ UNIBANCO interpôs Recurso Inominado (ID. 7390824), arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva do banco. No mérito, sustentou que se faz imperiosa a reforma da sentença, haja vista que os fundamentos exarados na decisão não possuem respaldo fático-probatório e jurídico. Aduziu que inexiste comprovação de ato ilícito por parte do recorrente, razão pela qual não há falar em dever de indenizar. Subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado a título de dano moral, bem como a autorização para compensação dos valores.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID 7390833, pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Preparo recolhido, ID 7390830.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, , de início,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo recorrente (ID 7390824 - págs. 02/05).

Como é de sabença, a legitimidade da parte é condição da ação que, como ensina Daniel Amorim Assunção, é a pertinência subjetiva para a demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo desta demanda (Manual e de Direito Processual Civil. 5. ed., São Paulo: Método, 2013).

No que se refere à ilegitimidade suscitada, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial (AgInt no REsp 1594490/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017).

Com efeito, pela teoria da asserção, o recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente.

Concluo, pois, pela legitimidade do banco requerido, sendo certo que, a existência (ou não) de danos indenizáveis é matéria meritória e como tal será apreciada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois o requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

Feita essa consideração e passando ao exame do caso concreto, anoto que a controvérsia cinge-se em verificar se foram lícitos – ou não – os descontos havidos no benefício do autor em razão de suposto empréstimo consignado realizado.

A fim de comprovar suas alegações, o requerente juntou ao ID 7390518, documento que comprova indicação de empréstimo mantido junto ao banco requerido, ora recorrente.

No que se refere à licitude dos descontos, observo que o requerente alega desconhecer a origem, tendo em vista que não realizou a contratação do empréstimo com a instituição financeira demandada, ora recorrente. Como se percebe, a alegação feita é de cunho negativo, qual seja, não ter celebrado negócio jurídico com o recorrente.

Em casos tais, tenho que é impossível a juntada, pelo autor, de documentação apta a comprovar sua alegação, sendo ônus do Banco demonstrar documentalmente a regularidade da contratação, justificando, assim, o desconto de valores no benefício do autor.

Veja que o único documento apresentado pelo recorrente é um comprovante de registro de operação (ID 7390759), identificando a contratação de empréstimo consignado no valor de R$18.556,46, bem como um documento contendo condições gerais do limite de crédito para empréstimo mediante consignação (ID 7390761), também sem assinatura do autor, bem como recibo do depósito do valor de R$14.218,62 na conta da parte autora (ID 7390776 - pág. 10). Saliento, novamente, que a ré não apresentou qualquer contrato assinado pelo autor nestes autos.

Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS RECLAMADOS MIGRADOS DO BANCO PANAMERICANO EM 07/02/2020 –
AUSENCIA DE JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE REQUERIDA DE QUALQUER COMPROVANTE DA CONTRATAÇÃO OU DA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA - DESCONTOS PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA INDEVIDOS – DANO MORAL - RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA - DANO MORAL - CARÁTER REPARATÓRIO DA LESÃO SOFRIDA, O ESCOPO EDUCATIVO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CAUSALIDADE - DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS PARA CASOS ANÁLOGOS - IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - MÁ-FÉ DO BANCO QUE NÃO FOI COMPROVADA - REPETIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBENCIA. (TJPR - 16ª C. Cível - 0008363-06.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 31.01.2022).

Importa dizer, ainda, que o recorrente poderia ter comprovado a contratação do empréstimo pelo autor por outros meios, inclusive através de gravações de ligações telefônicas, onde realizadas as tratativas iniciais, todavia, assim não o fez.

Dessa forma, é crível o relato do consumidor de que não celebrou o contrato, especialmente considerando o comportamento do autor, que imediatamente buscou devolver o valor creditado em sua conta, permitindo a conclusão de que efetivamente não pretendia firmar contrato de empréstimo consignado.

Aqui, chamo à atenção para os seguintes apontamentos lançados na sentença de origem, no sentido de que (ID 7390817):

Em uma análise detida do extrato bancário colacionado aos autos pelo requerido, verifico que no dia 12/12/2022, foi depositado pelo Banco Itaú, na conta bancária do requerente a importância de R$ 14.218,62, fato constatado pelo próprio demandado. Este mesmo valor foi retirado da conta do requerente no mesmo dia. Mais precisamente, foi remetido para o Banco Santander.

Trata-se de algo estranho, tendo em vista que o requerente não informa se mantém alguma conta naquela Instituição Bancária e, o requerido não explica este fato.

Não é razoável que o requerente recebe um empréstimo consignado, em valores consideráveis e no mesmo dia, transfere este valor.

Na realidade, o requerente foi vítima de um golpe praticado pelo primeiro requerido – CRF CONSULTORIA FINANCEIRA, de um tal grupo INVEST, sediado na cidade de Nova Iguaçu, que há muito vem praticando golpes em face de pessoas idosas e aposentadas com a promoção de empréstimos consignados fraudulentos em nome das Instituições Bancárias. Esta empresa tem ramificações em vários estados, inclusive, nesta Cidade.

A responsabilidade e obrigação quanto a estes golpes praticados por correspondentes bancários é exclusivamente das Instituições Bancárias que autorizam a promoverem empréstimos em seu nome. Conforme já registrado, este correspondente bancário é muito conhecido dos Bancos e, essas Instituições negligenciam quanto a esta prática.

A experiência me informa esta realidade, visto que esse tipo de demanda se apresenta em profusão nos dois Juizados Especiais Cíveis que eu presido.

Estes correspondentes bancários detém todos os dados pessoais e bancários do aposentado. Entram em contato com essas pessoas, prometem empréstimos ou descontos, momento em que os aposentados são atraídos para esses golpes.

Chama-me atenção, a alegação do Banco requerido, quando afirma que se tratou de uma renegociação de um empréstimo que o requerente mantinha com a Instituição, culminando em proporcionar ao autor um “troco”, no valor de R$ 14.218,62. Questiona-se, um “troco” de mais de R$ 14.000,00. Este fato informa a inconsistência deste procedimento, o que comprova que o requerente foi vítima de um golpe, praticado por correspondente bancário em nome do Banco.

Além disso, reforço que no mesmo dia que a referida quantia foi creditada na conta do autor, foi devolvida via boleto, tendo como beneficiário
“RMD ASSESSORIA DE EMPRÉSTIMO LTDA” -
vide ID 7390776 - págs. 09/10, o que, a meu ver, só reforça o fato de que o aposentado foi vítima de fraude, , não podendo chegar a outra conclusão senão de que decorre de falha na prestação do serviço por parte do réu/recorrente.

Sabe-se que não pode o consumidor (por equiparação) ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

O Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a responsabilidade pelo fato do serviço, trouxe relevantes inovações no âmbito da responsabilidade civil, assegurando ao consumidor, independentemente do fornecedor ter agido sem culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de um serviço prestado defeituosamente.

Dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Nessa linha, se, porventura, o fornecedor de serviços não age com a devida cautela, averiguando a autenticidade de todas as informações que lhe são repassadas, bem como a autenticidade dos documentos que lhe são entregues, assume o risco da produção de um evento danoso não só para si, mas, também, para terceiros, em caso de fraude, sendo que, em face disso, deve indenizá-los.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, ao que parece, um correspondente bancário atuou como se fosse o autor e usufruiu dos serviços prestados pelo requerido, conquanto indevidamente. A despeito da propalada regularidade da conduta do réu, nada foi juntado aos autos para comprovar que foram empreendidas todas as diligências possíveis antes da contratação.

Destarte, não tendo sido comprovada a regularidade da contratação do empréstimo, reconheço os descontos havidos no benefício do autor como indevidos, devendo o requerido cessá-los e, ainda, arcar com os danos materiais e morais sofridos, como registrado na origem.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juiz de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Importante frisar que o banco recorrente não deu uma solução administrativa adequada ao problema, transferindo o prejuízo da fraude ao consumidor, o que é inaceitável.

Dessa compreensão, cito ad exemplum:
“APOSENTADO. DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS, COM BASE EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. O aposentado, mais do que qualquer outra pessoa assalariada, vê-se diante de situação extremamente grave e aflitiva com a fraude perpetrada, pois sofre considerável desconto nos proventos sem que haja sido beneficiário de crédito algum. E tudo isto ocorre na fase da vida em que restritas possibilidades de acréscimo de renda se lhe descortinam, a despeito do incremento de gastos. Em última análise, a fraude coloca em risco a própria subsistência da pessoa. A situação experimentada pelo autor ingressou na esfera íntima, desestabilizando a sua harmonia interior. Dano moral configurado. [...]”.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido/recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, de modo que, não há falar em minoração do valor fixado na origem.

Por fim, registro que não há falar em compensação, haja vista que o autor/recorrente comprovou a devolução da integralidade dos valores - ID 7390776 - pág. 10, ainda que para terceiros fraudadores, devendo o Banco suportar os riscos da atividade desenvolvida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocável a r. sentença guerreada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)